Tribunal: TJSP
Processo: 1017465-64.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE COMISSÃO ARBITRADA EM 5% E A COMISSÃO INTEGRAL DE DEZEMBRO DE 2020. INSURGÊNCIA DAS AUTORAS QUE PRETENDEM SEJA RECONHECIDA A RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, QUE A CULPA DA RESCISÃO CONTRATUAL SEJA IMPUTADA ÀS RÉS E OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SEJAM MAJORADOS. NATUREZA DOS CONTRATOS -

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE COMISSÃO ARBITRADA EM 5% E A COMISSÃO INTEGRAL DE DEZEMBRO DE 2020. INSURGÊNCIA DAS AUTORAS QUE PRETENDEM SEJA RECONHECIDA A RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, QUE A CULPA DA RESCISÃO CONTRATUAL SEJA IMPUTADA ÀS RÉS E OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SEJAM MAJORADOS. NATUREZA DOS CONTRATOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APELO DAS RÉS PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DOS VALORES DE COMISSÃO EM 5 ANOS. NO MÉRITO QUE OS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEVEM SER INDIVIDUALIZADOS E AS DIFERENÇAS DE COMISSÕES DOS ÚLTIMOS 5 ANOS NÃO SÃO DEVIDAS. RECURSO DAS AUTORAS NÃO PROVIDO E DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO PARA ACOLHER A PRESCRIÇÃO DAS COMISSÕES E AFASTAR O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS MESMAS NOS ANOS DE 2016/2020, COM INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA PELO CRITÉRIO DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.